Tribunal: TJMT
Processo: 0006142-49.2017.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006142-49.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LINAYARA DA SILVA - CPF: 051.807.181-20 (APELANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), ADILSON PROTAZIO FELIZARTI FAGUNDES (VÍTIMA), LUCAS ALEXSANDER OLIVEIRA MIRANDA (VÍTIMA), RAFAEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 051.962.381-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,ACOLHEU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO – ART. 121, §2º, I E IV DO CP, (
POR DUAS VEZES
), C/C ART. 70,
CAPUT
DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ANULAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO – CABIMENTO -

PEDIDO DE SILENCIO PARCIAL DURANTE O INTERROGATÓRIO INDEFERIDO PELO MAGISTRADO – “
NEMO TENETUR SE DETEGERE”
- NULIDADE DO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI RECONHECIDA – SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO -
RECURSO PROVIDO.

“ ...II -
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é assente no sentido de que "o direito ao silêncio é consectário do princípio nemo tenetur se detegere, tratando-se, portanto, de garantia à não autoincriminação. Ademais, é assente que o interrogatório não é apenas meio de prova, mas especial instrumento de autodefesa, competindo, dessa forma, à defesa escolher a melhor estratégia defensiva
." (AgRg no HC n. 833.704/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/8/2023).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.400.257/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023.)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por LINAYRA DA SILVA contra os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, com base na decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, condenou-a à pena privativa de liberdade total de
34 (trinta e quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática tipificado no art. 121, §2º, I e IV do Código Penal (homicídio doloso qualificado por motivação torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima), por duas vezes, na forma do art. 70,
caput
(concurso formal) c/c art. 29 (concurso de pessoas), todos do CP. (Id. 184489868).

Inconformada, a defesa técnica da apelante irresignou-se em apelação, pleiteando a anulação do veredito proferido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, por entender que houve ofensa aos princípios constitucionais e infraconstitucionais que norteiam o exercício de autodefesa da recorrente, tendo em vista que lhe foi indeferido o direito ao silêncio parcial ou seletivo durante seu interrogatório.

Subsidiariamente, requer a reforma do
decisum
no sentido de não negativar as circunstâncias judiciais “culpabilidade, personalidade e consequências do crime. E por fim, pede o afastamento da agravante do art. 62, I do CP, por não ter sido debatida em plenário, bem como afastar a agravante motivo torpe, visto que foi utilizada para qualificar o crime, e a diminuição do patamar fixado pelo juízo de piso em relação à continuidade delitiva. (Id. 188445789).

Por sua vez, o Ministério Público apresentou contrarrazões, aduzindo o improvimento do recurso manejado pela defesa, com a consequente manutenção do édito condenatório. (Id. 190888174)

Por fim, manifestou-se aos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da ilustre Promotora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, apresentando parecer
“pelo
ACOLHIMENTO
da preliminar suscitada pela defesa, a fim de que seja declarada a nulidade da sessão de julgamento realizada, e, consequentemente, submetida a apelante a novo julgamento. Todavia, caso não seja este o entendimento, no mérito, manifesta-se pelo
DESPROVIMENTO
do recurso, a fim de que seja mantida incólume a sentença vergastada.”
(Id. 196916165)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
Linayra da Silva
contra os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, com base na decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, condenou-a à pena privativa de liberdade total de
34 (trinta e quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática tipificado no art. 121, §2º, I e IV do Código Penal (homicídio doloso qualificado por motivação torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima), por duas vezes, na forma do art. 70,
caput
(concurso formal) c/c art. 29 (concurso de pessoas), todos do CP.

Narra a exordial acusatória (Id. 93890092, grifo nosso):

“(...)

DO CRIME DE DUPLO HOMICÍDIO

À vista do presente inquérito policial, apurou-se que na data de 15 de janeiro de 2017, um domingo, por volta das 19h00, na Rua Santo Antônio, 5, Residencial Francisca Garcete de Almeida, próximo à rotatória do bairro Cidade de Deus, nesta cidade de Rondonópolis,
Adilson Protázio Felizarti Fagundes e Lucas Alexssander Oliveira
Miranda foram vítimas de disparos de arma de fogo, sofrendo as lesões corporais descritas nos laudos de necropsia de fls. 09q33 e fls. 43/60, causadoras de suas mortes.

Segundo o apurado, foi a denunciada LINAYRA DA SILVA quem planejou e determinou toda a execução do crime, fazendo-o por motivo torpe, qual seja sentimento de ódio e vingança por ter sido preterida pela vítima Adilson Protázio F. Fagundes em relacionamento de namoro.
É dos autos que Adilson e a denunciada mantiveram um relacionamento amoroso por determinado tempo e a denunciada estava bastante apaixonada por Adilson. Ocorre que este não quis mais saber da denunciada e rompeu o relacionamento com ela, que, porém, continuou a insistir em manter a relação.
Diante da negativa de Adilson em continuar o namoro, a denunciada resolveu matá-lo.

Para levar a efeito o macabro plano de matar a vítima, a denunciada adquiriu um chip de celular em nome de terceiro e criou um perfil falso no whatsapp, fazendo-se passar por uma tal de Issa Macedo, através do qual passou a iludir Adilson, levando-o a pensar que ela e as amigas iriam ao seu encontro na casa onde seria realizada uma “festinha”, para ficarem juntos (dissimulação),.
Entretanto, em vez de comparecer ao local, a denunciada passou a localização da vítima Adilson para terceiras pessoas, que o mataram (e também ao Lucas) sem chances de defesa, quando ele se deslocava de moto no endereço acima referido; Vê-se, pois, que ela ganhou a confiança da vítima para matá-la.

Nos termos do que informa o caderno policial, os executores do crime, após terem recebido informações precisas sobre o paradeiro de Adilson e de seus amigos deslocaram-se para o bairro em que as vítimas se encontravam, ocupando um veículo Pálio de cor prata. O carro era ocupado por no mínimo 03 (três) pessoas, dentre elas o denunciado RAFAEL FERREIRA DA SILVA. Consoante a prova testemunhal, no momento da execução do crime, Adilson pilotava sua motocicleta tendo na garupa o amigo Alan de Melo Garcia e, ao lado deles, ia caminhando Lucas Alexssander (...)

Observa-se do inquérito policial que RAFINHA e seu comparsa não identificado abriram fogo contra Adilson e Lucas, pretendendo, portanto, acertar a ambos, muito embora o alvo principal da ação criminosa fosse Adilson, rendo empregado, na execução do crime, o recurso que tornou impossível a defesa dos ofendidos, uma vez que promoveram o ataque valendo-se do elemento surpresa, fato este que era
também do conhecimento da organizadora da trama, a saber a denunciada LINAYRA DA SILVA, já que fora ela, repita-se, a arquiteta do crime, cumprindo ressaltar ainda que RAFINHA e seus outros comparsas também agiram por motivo torpe, isto é, para simplesmente atender ao pedido de LINAYRA DA SILVA
(...).

O acervo probatório revela, outrossim,
que também em relação à vítima Lucas Alexssander Oliveira Miranda, a denunciada LINAYRA DA SILVA concorreu para o crime, pois foi ela a pessoa que planejou e que delegou a terceiros a morte da vítima Adilson, mesmo estando ciente de que, no curso desta ação criminosa, outras pessoas também poderiam ser mortas. Merece registro, aliás, que LINAYRA sabia que Adilson estava junto com amigos no local
. Mais que Isso! Também aqui nota-se que a motivação de parte de LINAYRA DA SILVA é torpe, porquanto é fato que esta denunciada é conhecedora dos métodos do Comando Vermelho e sabe muito bem, por isso, que os executores a serviço desta facção criminosa matam não somente seus alvos, mas também quem com estes estiverem juntos. Assim, a conduta de LINAYRA, também quanto a vítima Lucas, traz o signo da vil torpeza, reveladora de desprezo à vida humana nutrido por esta criminosa conhecida por Linna, pessoa dissimulada que age com extrema frieza. (...)”.

Inicialmente a apelante pleiteia a anulação do veredito proferido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, por entender que houve ofensa aos princípios constitucionais e infraconstitucionais que norteiam o exercício de autodefesa da recorrente, tendo em vista que lhe foi indeferido o direito ao silêncio parcial ou seletivo durante seu interrogatório.

Analisando detidamente os autos, impõe-se reconhecer que assiste razão à apelante, considerando que durante a Sessão Plenária realizada em 14 de setembro de 2023, o douto magistrado indeferiu o pedido formulado em favor da ré para que respondesse somente as perguntas do Ministério Público, da Defesa e dos Jurados, ou seja, que exercesse o direito ao silêncio parcial, mantendo-se em silencio em relação às perguntas do magistrado.

Dada a equidade dos fundamentos e entendimentos jurisprudenciais lançados no Parecer emitido pela douta Procuradora de Justiça, peço vênia para transcreve-lo e usá-lo como razão de decidir:

“...Compulsando
os autos, constata-se que foi assegurada a ré, no início de seu interrogatório, o direito de permanecer em silêncio e de não produzir provas contra si. Em seguida, após a ré manifestar expressamente o desejo de responder somente as perguntas dos Jurados, do Ministério Público e da Defesa, o julgador indeferiu o referido pleito e encerrou o interrogatório
. A defesa técnica se insurgiu durante a sessão plenária evitando, portanto, a preclusão do defeito do ato (Id. 184489871 - Pág. 16/17).

De proêmio, importante registrar, que a Constituição Federal de 1988, ao prever a ordem jurídica nacional, apontou que o devido processo legal se revela como garantia concreta do exercício da dignidade humana àquele cidadão que seja submetido a um processo penal, em que se almeja a sua responsabilização por conduta penalmente imputável, sendo que, para isso, deve-se observar certas garantias constitucionais: da reserva legal (art. 5º, II), do juízo natural (art. 5º, XXXVII, da legalidade (art. 5º, XXXIX), do devido processo legal (art. 5º, LIV), do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV) e legalidade das provas (art. 5º, LVI).

Destarte, a observância de todas as garantias constitucionais mencionadas acima, certamente conferirá perfeita legitimidade à pena imposta aos acusados por meio da sentença condenatória.

De outro lado, não havendo observância das etapas processuais, aliadas com cada garantia constitucional, indubitavelmente o feito criminal padecerá de nulidade.

E nesse norte, cumpre pontuar que, em hipóteses como a dos autos, o atual entendimento jurisprudencial é que a nulidade subsiste não porque foi negado o direito ao silêncio, mas porque foi negado a acusada escolher quais perguntas ela quer responder, lhe exigindo o silêncio absoluto.

Seguindo essa linha intelectiva, sugere a jurisprudência, que o fato de o juiz conduzir o interrogatório não significa que o réu está impossibilitado de responder apenas a algumas perguntas, em especial às da defesa, fazendo uso assim do silêncio seletivo. Com efeito, é cediço que quem pode o mais pode o menos. Assim, se é possível não responder a nenhuma pergunta, é possível também responder apenas a algumas perguntas. Anote-se que o direito ao silêncio é consectário do princípio “nemo tenetur se detegere”, tratando-se, portanto, de garantia à não autoincriminação. Ademais, é assente que o interrogatório não é apenas meio de prova, mas especial instrumento de autodefesa, competindo, dessa forma, à defesa escolher a melhor estratégia defensiva. (HC n. 833704 - SC (2023/0218199-7)).

Desse modo, extrai-se do entendimento jurisprudencial, que ao réu é assegurado o direito ao silêncio, ainda que parcial, sendo-lhe facultado eleger quais questionamentos serão respondidos. Pode optar por responder apenas àqueles de iniciativa de sua defesa técnica, dos jurados e do Ministério Público, ficando reservado ao Magistrado a decisão sobre a necessidade de produção de provas, mas não incumbe ao Juízo ditar a forma do exercício do direito ao silêncio, interferindo diretamente na estratégia delineada pela defesa.

A estratégia porventura traçada com o silêncio parcial se revela constitucionalmente amparada e deve ser assegurada, mesmo porque inexistem razões plausíveis que impeçam a acusada de tentar se beneficiar em alguns pontos e, sobretudo, evitar se autoincriminar em seu relato (artigo 5º, inciso LXIII, da CF, artigo 186 do CPP e artigo 8.2, “g”, da Convenção Americana de Direitos Humanos).

Ademais, o interrogatório espelha duas partes distintas, quais sejam, uma atinente à identificação do acusado, sem correlação com o direito de não produzir prova contra si, e outra referente ao mérito da pretensão punitiva, quando, então, a autodefesa pode ser exercida de modo livre, desimpedido e voluntário. Embora não haja previsão do silêncio parcial na legislação ordinária, a jurisprudência reconhece o direito constitucional ao silêncio, ainda que de forma parcial.

Em situações semelhantes, veja o posicionamento da E. Corte Superior, in verbis:

HABEAS CORPUS. PRIMEIRA FASE DO JÚRI. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. RECUSA DE RESPONDER PERGUNTAS AO JUÍZO. CERCEADO QUESTIONAMENTOS DEFENSIVOS. ILEGALIDADE CONSTATADA. 1. O artigo 186 do CPP estipula que, depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas. 2. O interrogatório, como meio de defesa, implica ao imputado a possibilidade de responder a todas, nenhuma ou a apenas algumas perguntas direcionadas ao acusado, que tem direito de poder escolher a estratégia que melhor lhe aprouver à sua defesa. 3. Verifica-se a ilegalidade diante do precoce encerramento do interrogatório do paciente, após manifestação do desejo de não responder às perguntas do juízo condutor do processo, senão do seu advogado, sendo excluída a possibilidade de ser questionado pelo seu defensor técnico. 4. Concessão do habeas corpus. Cassação da sentença de pronúncia, a fim de que seja realizado novo interrogatório do paciente na Ação Penal n. 5011269- 74.202.8.24.0011/SC, oportunidade na qual deve ser-lhe assegurado o direito ao silêncio (total ou parcial), respondendo às perguntas de sua defesa técnica, e exercendo diretamente a ampla defesa. (HC 703.978/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022). – Destacou-se.

O interrogatório é, em verdade, o momento máximo do acusado, o seu "dia na Corte" (day in Court), a única oportunidade, ao longo de todo o processo, em que ele tem voz ativa e livre para, se assim o desejar, dar sua versão dos fatos, rebater os argumentos, as narrativas e as provas do órgão acusador, apresentar álibis, indicar provas, justificar atitudes, dizer, enfim, tudo o que lhe pareça importante para a sua defesa, além, é claro, de responder às perguntas que quiser responder, de modo livre, desimpedido e voluntário (REsp 1825622/SP - Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz - Sexta Turma - Julgado em 20/10/2020 - DJe 28/10/2020). A sistemática moderna não transformou, de forma alguma, o interrogado em testemunha. Ao passo que esta não pode se manter silente, aquele, por seu turno, não pode ser induzido a se autoacusar (o silêncio, total ou parcial, é uma garantia do réu, ex vi do artigo quinto, inciso LXIII, da CF, e artigo 186, parágrafo único, do CPP). (Habeas Corpus 162.930/PB - Rel. Ministro Felix Fischer - Quinta Turma - Julgado em 02/09/2010 - DJe 04/10/2010).

Também neste sentido: o HC n. 688748/SC, Rel. Ministro JOEL ILANPACIORNIK, Decisão monocrática, publicada em 27/08/2021 e HC n. 628224/MG,Rel. Ministro FELIX FISCHER, Decisão monocrática, publicada em 9/12/2020. Rel.Min. Felix Fischer; AgRg no RHC 100.332/PR, Rel. Min. Felix Fischer; HC204.422/DF, Rel. Min. Roberto Barroso.

A redação do artigo 186 do CPP permite extrair a conclusão de que o acusado, em seu interrogatório, tem direito ao silêncio parcial, pois afirma que "... o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e não responder perguntas que lhe forem formuladas".

Sendo assim, como acima mencionado, se é permitido ao acusado o mais, que é negar-se a responder todas as perguntas, daí extrai-se que é permitido o menos, que é responder somente a algumas das perguntas (o direito ao silêncio parcial seria um minus em relação ao direito ao silêncio). Destarte, é reconhecido o direito ao silêncio parcial, que se fundamenta no fato de que o direito à não autoincriminação é um direito de todo cidadão.

Neste viés, o texto constitucional nada diz quanto ao seu exercício, ou seja, se o réu pode optar por responder apenas as perguntas formuladas pelo juiz, pelo Ministério Público ou somente da defesa. Contudo, não há qualquer limitação constitucional ou infraconstitucional, assim, a ré pode exercer seu direito de maneira livre, seletiva, não podendo o Juiz impedir que a acusada responda apenas as perguntas de seu defensor, dos jurados e do Ministérios Público, sob pena de nulidade.

É cediço que o Supremo Tribunal Federal possui precedentes no sentido de que, em se tratando de matéria de nulidade no âmbito do processo penal, é necessária a demonstração do prejuízo concreto gerado à parte que o alega, porquanto não se decreta nulidade processual por presunção.

Sucede que na situação em que o Magistrado encerra o interrogatório após a acusada alegar que responderá apenas aos questionamentos formulados pelo seu defensor, pelos jurados e pelo Parquet, o prejuízo é evidente.

Há, nesta hipótese, negativa da autoridade judicial em oportunizar à acusada a exposição da sua versão dos fatos, pelo que ocorre cerceamento do direito à autodefesa, sem que a pessoa interrogada tenha renunciado a ela. Tal renúncia, a propósito, é personalíssima, pelo que apenas poderia ser realizada pelo sujeito passivo da persecução penal.

Portanto, porque não observado o devido processo legal – e todos os princípios e regras acima citados decorrentes desta cláusula – o encerramento do ato processual sem que a acusada possa expor a sua narrativa, enseja o reconhecimento de nulidade absoluta, nos termos do artigo 563, III, “e”, do Código de Processo Penal, sendo de rigor o seu refazimento, devendo, desse modo, ser acolhida a preliminar suscitada pela defesa.”

(Id. 196916165).

Sabe-se que é direito do réu permanecer em silêncio, direito este previsto na Constituição Federal em seu art. 5º, LXIII e no Código de Processo Penal, art. 186, com redação atualizada pela lei 10.792/03.

A Constituição Federal e o CPP assim dispõem:

“o
preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado.” (CF, art. 5º, LXIII)

CPP, art. 186: Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas. (Redação dada pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003)

Parágrafo único. O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. (Incluído pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003)

Após esta alteração de 2003, no ano de 2008 o legislador reformulou o procedimento do Júri ao estabelecer no art. 478 do CPP que:

"Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências:

I – à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado;

II –
ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo
.”

Com efeito, a jurisprudência é farta no sentido de que
o réu tem direito constitucional de permanecer calado, sem que isso venha possa ser usado em prejuízo de sua defesa. E, nesse sentido,
trago julgados do Superior Tribunal de justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO FEITO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PLEITO MINISTERIAL. INTERROGATÓRIO DO RÉU. DIREITO AO SILÊNCIO PARCIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO NEMO TENETUR SE DETEGERE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

II -
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é assente no sentido de que "o direito ao silêncio é consectário do princípio nemo tenetur se detegere, tratando-se, portanto, de garantia à não autoincriminação. Ademais, é assente que o interrogatório não é apenas meio de prova, mas especial instrumento de autodefesa, competindo, dessa forma, à defesa escolher a melhor estratégia defensiva
." (AgRg no HC n. 833.704/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/8/2023).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.400.257/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023.)”

"
A proibição da autoincriminação resguarda o direito de o acusado não produzir provas contra si mesmo, sendo conhecido como princípio do nemo tenetur se detegere - princípio da vedação à autoincriminação ou direito ao silêncio -, consagrado no inciso LXIII do art. 5º da Constituição da República, também é garantido pela Convenção Americana dos Direitos Humanos (CADH), conhecida com Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário
." (AgRg no HC n. 738.493/AL, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022)." (AgRg no AREsp n. 1.917.106/MG, Quinta Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 17/3/2023).

No mesmo sentido é o entendimento desta corte de Justiça:

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI – INTERROGATÓRIO ENCERRADO SEM PERMITIR AO RÉU RESPONDER APENAS ÀS PERGUNTAS DA DEFESA E DOS JURADOS – OFENSA AO EXERCÍCIO DO SILENCIO PARCIAL OU SELETIVO – OCORRÊNCIA – RESTRIÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL – DIREITO DE AUTODEFESA COMPROMETIDO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

O direito ao silêncio é uma das vertentes do princípio nemo tenetur se detegere, tratando-se de direito público subjetivo do indivíduo, de estatura constitucional e aplicabilidade imediata (CF, art. 5º, LXIII).

O interrogatório é meio de autodefesa por excelência, razão pela qual não pode haver nenhuma restrição ao exercício dessa prerrogativa, pois não é vedado no ordenamento jurídico brasileiro o silencio parcial ou seletivo, de modo que o acusado pode responder apenas às perguntas que entender pertinentes, como melhor estratégia de defesa.

(N.U 1016523-87.2023.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CRIMINAL, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)”

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CP), FRAUDE PROCESSUAL (ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP) E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211, DO CP) – PRELIMINARES – 1) NULIDADE POR CERCEAMENTO DA AUTODEFESA EM RELAÇÃO À ACUSADA DAYANE DA COSTA LIMA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE DISPENSA REALIZADO E ASSINADO PELOS ADVOGADOS – AUTORIZAÇÃO DA RECORRENTE PARA CONTINUIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO SEM A SUA PRESENÇA – 2) NULIDADE POR CERCEAMENTO DO EXERCÍCIO DO SILENCIO PARCIAL DURANTE INTERROGATÓRIO EM RELAÇÃO AO ACUSADO JOÃO PEDRO DE SOUSA SILVA – ACOLHIMENTO – NULIDADE DO INTERROGATÓRIO RECONHECIDA – MÉRITO – ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS EM RELAÇÃO À APELANTE DAYANE DA COSTA LIMA – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – CORRESPONDÊNCIA COM AS PROVAS AMEALHADAS – DOSIMETRIA – DECOTE DAS AGRAVANTES DA REINCIDÊNCIA E DO CRIME CONTRA ENFERMO FÍSICO POR NÃO QUESITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRELIMINAR EM RELAÇÃO AO ACUSADO JOÃO PEDRO DE SOUSA SILVA ACOLHIDA – EM RELAÇÃO À ACUSADA DAYANE DA COSTA LIMA PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O direito ao silêncio durante o interrogatório deve ser entendido como o direito à autodefesa, podendo ser exercido de forma livre e voluntária, podendo o réu se recusar a responder indagações feitas pelo Ministério Público e pelo juiz, respondendo apenas ao seu advogado, se assim desejar.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.20.021040-9/001, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/09/2021, publicação da súmula em 22/09/2021).

(...)

(N.U 0000796-35.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)”

Nota-se que as jurisprudências transcritas mencionam que o direito ao silêncio do investigado e do acusado compreende não só o direito ao silêncio absoluto quanto ao silencio parcial, ou seja, ao acusado é assegurado a plenitude da defesa, podendo ele se negar a responder todas as perguntas, como pode escolher a quais perguntas vai responder, sem que isso traga qualquer consequência que lhe seja desfavorável.

Ademais, o fato de o juiz conduzir o interrogatório, não obriga o réu a responder todas as perguntas, assim como o fato do réu dizer que vai permanecer em silencio, não impede o Magistrado de fazer as perguntas que entender pertinentes, mesmo que o réu decida não responder. Sabendo que, no Tribunal do Júri, quem julga são os jurados, e a eles devem ser preservados o melhor conhecimento dos fatos ocorridos.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
dou provimento ao recurso interposto por
LINAYRA DA SILVA
, a fim de acolher a preliminar de nulidade do julgamento do Júri Popular, por
ofensa ao princípio da não autoincriminação
, e submetê-la a novo julgamento perante o Tribunal do Júri na Comarca de Rondonópolis, restando o mérito prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024